Tribunal: TJMT
Processo: 1027704-30.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027704-30.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transferência para reserva]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 568.863.301-87 (APELADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo. Apelação cível. Responsabilidade civil do estado. Demora na transferência de policial militar para a reserva remunerada. Omissão administrativa. Ilegitimidade passiva do estado de mato grosso. Inocorrência. Responsabilidade solidária com a autarquia previdenciária. Danos materiais e morais configurados. Manutenção da sentença. Recursos desprovidos.

I.
Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por policial militar, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da demora injustificada na análise e concessão da transferência para a reserva remunerada.

II.
Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, em razão da autonomia administrativa da MTPREV; (
ii
) estabelecer se a suspensão dos agendamentos administrativos, motivada por alteração legislativa, afasta a caracterização de omissão administrativa; (
iii
) determinar se a ausência de protocolo formal do requerimento em momento anterior exclui a responsabilidade estatal; e (
iv
) verificar a configuração dos requisitos da responsabilidade civil do Estado, bem como a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais.

III.
Razões de decidir

3. A autonomia administrativa, financeira e patrimonial da autarquia previdenciária não afasta a legitimidade passiva do ente federado quando se discute responsabilidade civil decorrente de atos ou omissões praticados no âmbito da atividade estatal, sendo solidária a responsabilidade entre o Estado e sua autarquia.

4. A responsabilidade civil prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal alcança as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, assegurando ao administrado a possibilidade de demandar qualquer dos responsáveis, em atenção à efetividade da tutela jurisdicional.

5. A suspensão genérica e por prazo indeterminado da análise de pedidos de transferência para reserva remunerada,
sem comunicação formal aos interessados e sem previsão de conclusão, caracteriza omissão administrativa antijurídica, ainda que motivada por alteração legislativa.

6. A implementação dos requisitos legais para a inativação gera direito subjetivo do servidor à análise e decisão do pedido em prazo razoável, sendo vedada a postergação indefinida sob justificativa genérica de necessidade de adequação normativa.

7. A tentativa comprovada do servidor de formalizar o requerimento, obstada por suspensão administrativa dos canais oficiais, afasta a alegação de ausência de provocação formal e impede que a Administração se beneficie de sua própria inércia.

8. A demora excessiva na concessão da reserva remunerada configura omissão estatal apta a ensejar responsabilidade civil, estando presentes a conduta administrativa omissiva, o dano e o nexo causal.

9. Os danos materiais decorrem da não percepção das vantagens próprias da inatividade durante o período de mora administrativa, enquanto os danos morais resultam da angústia, da incerteza jurídica e da permanência compulsória em atividade de risco após o implemento dos requisitos para a inativação.

10. Os valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como os critérios jurisprudenciais aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

11. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação mostra-se adequada, sendo cabível a majoração em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV.
Dispositivo

12. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXIV, “a”, 37, caput e § 6º, e 93, IX; CPC,
arts
. 85, §§ 3º, 11, e 489; Lei Complementar Estadual nº 555/2014,
arts
. 145 e seguintes; Lei nº 9.784/1999.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.117.751/MS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 15.09.2009; STJ, REsp nº 968.978/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16.03.2011.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pela 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1027704-30.2021.8.11.0041, ajuizada pelo servidor militar, objetivando a reparação por danos materiais (diferenças remuneratórias não pagas no período de mora administrativa) e morais (abalo decorrente da postergação injustificada), em razão da demora excessiva no processamento do pedido de transferência para a reserva remunerada.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento: (i) de diferenças remuneratórias devidas nos 12 meses de exercício (nov. 2019 a nov. 2020), corrigidas pelo IPCA-E e com juros de 1% a.m. a partir da citação; e (ii) de R$ 10.000,00 a título de danos morais, também com correção e juros, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC). Custas dispensadas.

Na fundamentação, o magistrado consignou: (a) revelia dos réus, que “quedaram inertes” após a citação; (b) ausência de manifestação do Ministério Público por inexistência de interesse público; (c) suficiência da prova documental e julgamento antecipado (art. 355, I, CPC); e (d) responsabilidade estatal pela demora injustificada na análise do pedido de inatividade, com apoio no art. 37, caput, CF e precedentes do STJ e Tribunais estaduais (TJMS, TJPA, TJSC).

Nas razões recursais, os apelantes Estado de Mato Grosso e MTPREV sustentam, em síntese: (i) inexistência de ilicitude apta a gerar dano moral e material; (ii) imputação de culpa ao próprio autor por não ter requerido a reserva ao MTPREV; e (iii) precedentes do TJMT que, em hipóteses de atraso justificado (ajustes de sistema e alteração legislativa), afastariam a indenização, afirmando tratar-se de responsabilidade subjetiva por omissão.

Requerem a reforma integral da sentença, com improcedência dos pedidos.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do recurso, reafirmando: (i) a comprovação da mora administrativa e do nexo com os prejuízos materiais; (ii) a configuração do dano moral pela frustração e pelo prolongamento indevido do vínculo ativo; (iii) a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, §6º, CF), citando julgados recentes do TJMS que reconhecem o dever de indenizar em atraso de aposentadoria/transferência à reserva. Subsidiariamente, requer retorno à instrução para oitiva de testemunhas.

Ministério Público deixou de se manifestar na origem por ausência de interesse público específico.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Preliminar de ilegitimidade do Estado de Mato Grosso

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos de apelação interpostos tanto pelo Estado de Mato Grosso quanto pela Mato Grosso Previdência
-
MTPREV
, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. Ambos foram apresentados por parte legítima, no prazo legal, acompanhados das razões e
preparo quando devido, constituindo o meio processual adequado para impugnação da sentença.

Observo, preliminarmente, que os recursos apresentam teses recursais substancialmente idênticas, revelando identidade de fundamentos jurídicos e pedidos. Tal circunstância autoriza a análise conjunta das impugnações, preservando a economia processual sem prejuízo ao contraditório ou à análise individualizada de eventuais particularidades.

Os recorrentes sustentam que a MTPREV é autarquia dotada de personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 560/2014. Alegam que a competência para concessão de aposentadorias e reserva remunerada seria exclusiva da autarquia previdenciária, razão pela qual requerem a extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao Estado de Mato Grosso, por ilegitimidade passiva.

O pleito não merece acolhimento.

É certo que a MTPREV possui personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, consoante previsto em sua lei instituidora. Todavia, tal circunstância não afasta, por si só, a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso quando se trata de responsabilidade civil por atos administrativos danosos praticados no contexto da atividade estatal.

A responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal alcança as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos. A jurisprudência há muito consolidou o entendimento de que, nessas hipóteses,
a responsabilidade é solidária entre o ente federado e sua autarquia, podendo o lesado acionar qualquer um deles ou ambos conjuntamente.

Este posicionamento encontra respaldo na proteção da vítima, facilitando o ressarcimento dos danos sem que se imponha ao jurisdicionado o ônus de identificar, dentro da estrutura administrativa, qual
órgão ou entidade específic
a
seria o responsável direto pela conduta lesiva. Trata-se de aplicação do princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a existência de autarquia responsável pela concessão de benefícios previdenciários não exclui a legitimidade passiva do ente federado para responder solidariamente por danos decorrentes de demora administrativa.

No caso concreto, observa-se que a omissão administrativa não se restringe exclusivamente à atuação da MTPREV, mas envolve o conjunto da estrutura estatal responsável pela análise, processamento e deferimento da transferência para reserva remunerada. O autor mantinha vínculo funcional com o Estado de Mato Grosso na condição de policial militar, submetido à estrutura da Polícia Militar do Estado, e a demora na concessão do benefício previdenciário impactou diretamente essa relação jurídico-administrativa.

Ademais, a própria defesa judicial dos réus vem sendo realizada pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, evidenciando a integração entre o ente federado e a autarquia no trato da questão. A autonomia administrativa da MTPREV não rompe o vínculo de subordinação e coordenação com a estrutura estatal, permanecendo o Estado
de Mato Grosso como responsável final pela prestação adequada e tempestiva dos serviços públicos.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. Passo à análise do mérito recursal.

Mérito.

Conta dos autos que
os recorrente
s
se insurgem contra sentença que julg
ou parcialmente procedentes os pedidos formulados
pelo autor
condenando o Estado de Mato Grosso e a MTPREV ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da demora injustificada na análise e concessão da transferência para reserva remunerada da Polícia Militar.

A sentença reconheceu que o autor
, militar,
preenchia os requisitos legais para inativação, houve lapso temporal excessivo entre o requerimento administrativo e a efetiva concessão da reserva, caracterizando omissão estatal antijurídica violadora do princípio da eficiência previsto no artigo 37, caput, d
a Constituição Federal. Aplicou
a responsabilidade objetiva do Estado prevista no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.

Os recorrentes insurgem-se contra a condenação sustentando: ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso em face da autonomia da MTPREV; legalidade da suspensão dos agendamentos motivada pela Lei
Federal nº 13.954/2019; ausência de comprovação de requerimento formal em 2019; inexistência de ato ilícito, dano e nexo causal.

Da alegada legalidade da suspensão dos agendamentos e alteração legislativa

Os recorrentes sustentam que não houve demora injustificada, mas sim suspensão geral e impessoal dos agendamentos de reserva remunerada decorrente da promulgação da Lei Federal nº 13.954/2019, que alterou profundamente o regime previdenciário dos militares. Alegam que a Administração aguardou a regulamentação estadual concretizada pelo Decreto nº 449/2020, sendo o período de espera necessário para ajustes sistêmicos e segurança jurídica, não caracterizando omissão ilícita.

O argumento não prospera.

É indene de dúvidas que alterações legislativas podem exigir ajustes administrativos e sistêmicos para sua implementação. Contudo, tais circunstâncias não autorizam a paralisação indefinida de procedimentos administrativos relativos a direitos subjetivos já implementados pelos administrados antes da vigência da nova legislação.

O princípio da segurança jurídica, invocado pelos recorrentes, protege justamente o cidadão que já reuniu os requisitos legais para fruição de determinado direito, não podendo servir de fundamento para postergação ilimitada do reconhecimento administrativo desse direito sob a justificativa genérica de necessidade de adequação normativa.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, caput, estabelece que a Administração Pública deve pautar-se pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio da eficiência, introduzido pela Emenda Constitucional nº 19/1998, impõe ao gestor público o dever de atuar com presteza, perfeição e rendimento funcional, evitando morosidade excessiva que comprometa a efetividade dos direitos dos administrados.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que o prazo razoável para conclusão de processos administrativos de concessão de aposentadoria ou transferência para reserva remunerada é de até 60 dias, conforme orientação extraída da Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, aplicável subsidiariamente aos demais entes federados.

No caso concreto, ainda que se considere a necessidade de ajustes decorrentes da alteração legislativa, o lapso temporal verificado entre a tentativa de requerimento do autor e a efetiva concessão da reserva ultrapassou em muito esse prazo razoável, sem que tenha havido comunicação formal ao interessado sobre os motivos da suspensão, o prazo estimado para conclusão ou a possibilidade de protocolo formal do pedido.

A alteração legislativa não pode ser utilizada como justificativa genérica para suspensão indefinida de análise de pedidos administrativos, mormente quando o servidor já implementou os requisitos legais necessários à inativação. O risco administrativo decorrente de mudanças normativas não pode ser transferido ao servidor, que permanece em situação de incerteza jurídica e sem previsibilidade quanto ao reconhecimento de seu direito.

Ademais, a própria documentação juntada aos autos revela que o autor tentou formalizar seu pedido em meados de novembro de 2019, conforme se extrai do e
-
mail enviado em 09 de outubro de 2020 pelo servidor Maycon Veronezi da Silva da Polícia Militar
(Id 62322445)
. Nessa comunicação, o servidor reconhece expressamente que houve tentativa anterior de agendamento pelo requerente, informando que os agendamentos haviam sido suspensos temporariamente.

A suspensão genérica e indefinida de análise de pedidos de transferência para reserva remunerada, sem qualquer comunicação formal aos interessados, sem prazo determinado e sem fundamentação específica quanto aos impedimentos técnicos ou normativos que justificariam tal paralisação, configura omissão administrativa antijurídica.

A situação se agrava quando se considera que o autor permaneceu em atividade, exercendo funções de risco inerentes à carreira militar, quando já havia implementado os requisitos legais para fruição do descanso remunerado. A exposição continuada a situações de risco após o implemento das condições para inativação representa não apenas prejuízo patrimonial, mas também comprometimento do bem-estar físico e psicológico do servidor.

Portanto, a alegação de que a alteração legislativa justificaria a demora administrativa não merece acolhimento. A Administração Pública possui o dever de zelar pela efetividade dos direitos dos administrados, não podendo utilizar mudanças normativas como escudo genérico para perpetuar morosidade injustificada.

Da ausência de comprovação
de requerimento formal em 2019

Os recorrentes defendem que não há prova documental de que o autor tenha protocolado pedido formal de reserva remunerada em 2019. Sustentam que o e
-
mail juntado aos autos indicaria apenas tentativa informal ou agendamento telefônico, sem instauração de processo administrativo. Alegam que o único protocolo formal comprovado nos autos ocorreu em 10 de novembro de 2020, com concessão em 18 de novembro de 2020, dentro de prazo razoável.

O argumento merece parcial ponderação, mas não infirma a responsabilidade dos recorrentes.

É correto afirmar que o processo administrativo físico autuado sob o nº 427089/2020 demonstra protocolo formal apenas em 10 de novembro de 2020, com conclusão em 18 de novembro de 2020. Todavia, a análise não pode se limitar à mera verificação formal do protocolo administrativo, sendo necessário examinar o contexto fático que antecedeu essa formalização.

O e
-
mail enviado em 09 de outubro de 2020 pelo servidor Maycon Veronezi da Silva constitui prova documental de que houve tentativa anterior de agendamento pelo autor. A comunicação refere-se expressamente à solicitação do Senhor Marco Antônio Souza, esclarecendo que os agendamentos foram suspensos temporariamente, podendo resultar em deferimento, indeferimento ou ainda suspensão temporária.

Embora o e
-
mail não comprove a existência de processo administrativo formalizado em 2019, evidencia que o autor buscou a Administração para exercer seu direito à transferência para reserva remunerada e foi impedido de protocolar formalmente seu pedido em razão da suspensão dos agendamentos.

Ora, não se pode exigir do administrado a comprovação de protocolo formal quando a própria Administração suspendeu o mecanismo de formalização de pedidos. A ausência de processo administrativo formal decorre justamente da conduta omissiva estatal que impediu o autor de efetivar seu requerimento pelos canais oficiais.

Nesse contexto, seria manifestamente contrário aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) permitir que a Administração se beneficiasse de sua própria inércia, alegando ausência de pedido formal quando foi ela mesma quem obstou a formalização do requerimento.

Se o servidor manifestou inequivocamente sua intenção de transferência para reserva remunerada, buscou os órgãos competentes para formalização do pedido e foi impedido de fazê-lo por suspensão administrativa, não se pode posteriormente alegar ausência de provocação formal para eximir a Administração de sua responsabilidade.

Ademais, ainda que se considerasse comprovada apenas a formalização em 10 de novembro de 2020, persiste o fato de que o autor já havia implementado os requisitos legais para inativação anteriormente, conforme se extrai de sua ficha funcional e tempo de serviço. A demora no
reconhecimento administrativo de direito já adquirido constitui, por si só, omissão lesiva.

O lapso temporal entre a tentativa de formalização impedida pela suspensão administrativa e a efetiva autuação do processo em novembro de 2020 não pode ser atribuído ao servidor, mas sim à inércia estatal que obstou o exercício regular do direito de petição garantido constitucionalmente no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea "a", da Constituição Federal.

Portanto, ainda que não se comprove protocolo formal anterior a novembro de 2020, resta configurada a omissão administrativa pela suspensão injustificada dos agendamentos e pelo impedimento à formalização tempestiva do pedido de transferência para reserva remunerada.

Da configuração dos requisitos para responsabilização civil do Estado

Os recorrentes sustentam que inexiste ato ilícito, dano e nexo causal aptos a ensejar a responsabilização civil do Estado. Alegam que a Administração atuou em estrita observância à legalidade diante de cenário normativo excepcional, que o autor permaneceu na ativa recebendo remuneração integral e que mero atraso não configuraria dano moral indenizável.

Os argumentos não merecem prosperar.

A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, dispensa a comprovação de culpa ou dolo, exigindo apenas a demonstração de três elementos: conduta administrativa, dano e nexo causal entre ambos.

No caso concreto, a conduta administrativa consiste na omissão estatal caracterizada pela suspensão injustificada e prolongada da análise de pedidos de transferência para reserva remunerada, impedindo o autor de exercer tempestivamente direito subjetivo já implementado.

Quanto ao elemento "conduta administrativa", importante destacar que a responsabilidade civil por omissão exige a presença de dever legal específico de agir. No caso, esse dever decorre tanto da Constituição Federal, que estabelece o princípio da eficiência administrativa, quanto da legislação infraconstitucional que disciplina o processo administrativo e os direitos dos servidores públicos militares.

A Lei Complementar Estadual nº 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso) estabelece claramente os requisitos e procedimentos para transferência para reserva remunerada nos artigos 145 e seguintes. O atendimento desses requisitos pelo servidor gera direito subjetivo à análise e deferimento do pedido dentro de prazo razoável, não podendo a Administração postergar indefinidamente o reconhecimento desse direito.

O dano material encontra-se configurado pela não percepção das diferenças remuneratórias inerentes à condição de inativo durante o período de mora administrativa. Embora os recorrentes aleguem que o autor
permaneceu recebendo remuneração integral na ativa, a situação de inatividade remunerada possui peculiaridades remuneratórias e, principalmente, dispensa o servidor de permanecer exposto aos riscos e obrigações inerentes à atividade militar.

O dano moral, por sua vez, decorre não apenas da frustração de expectativa legítima, mas também da angústia e incerteza jurídica experimentadas pelo servidor que permaneceu em atividade quando já poderia estar usufruindo o descanso remunerado. A exposição contínua a situações de risco inerentes à carreira militar, quando já implementados os requisitos para inativação, representa violação ao bem-estar psicológico e emocional do servidor.

A jurisprudência tem reconhecido reiteradamente que a demora excessiva na concessão de benefícios previdenciários configura dano moral, isto é, presumível pela própria natureza da violação, independentemente de comprovação específica de sofrimento psíquico.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu em caso análogo:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR PARA A RESERVA REMUNERADA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA. ATRASO JUSTIFICADO PELA NECESSIDADE DE AJUSTES NO SISTEMA ELETRÔNICO E
ADEQUAÇÃO À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA ESTATAL. (...) A responsabilidade civil do Estado, no caso de omissão, é subjetiva, sendo necessária a comprovação da culpa, do dano e do nexo de causalidade. A demora na concessão da aposentadoria foi justificada por ajustes no sistema eletrônico estatal, decorrentes de alterações legislativas. Não houve desídia ou negligência por parte do ente público. O atraso na transferência para a reserva remunerada foi justificado e não gerou dano moral ou material indenizável, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10222387220218110003,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
,

Relator:
Maria Aparecida Ferreira F
ago
,
DJE
: 14
.
11
.
2024)

Contudo, o precedente acima merece análise contextualizada. Embora tenha reconhecido a inexistência de dano indenizável naquele caso específico, a fundamentação destaca que a demora foi devidamente justificada por ajustes sistêmicos necessários, não havendo caracterização de desídia ou negligência administrativa.

No caso concreto dos autos, todavia, a situação apresenta peculiaridades que o distinguem do precedente invocado. Aqui, não houve comunicação formal ao servidor sobre os motivos da suspensão, não foi estipulado prazo para normalização dos procedimentos e o autor permaneceu por período superior a um ano sem qualquer resposta ou previsão quanto ao seu pedido.

A suspensão administrativa genérica e indefinida, sem transparência quanto aos motivos e sem prazo determinado, extrapola os limites da razoabilidade e configura omissão lesiva apta a gerar responsabilização civil.

Por outro lado, cumpre reconhecer que há precedentes que acolhem a tese da ausência de dano indenizável quando a demora é justificada por ajustes administrativos decorrentes de alteração legislativa, desde que não ultrapasse o razoável. Contudo, o elemento diferenciador no presente caso reside justamente na ausência de comunicação formal, na indefinição temporal da suspensão e no período excessivamente prolongado de incerteza imposto ao servidor.

O nexo causal encontra-se demonstrado pela relação direta entre a omissão administrativa (suspensão injustificada dos agendamentos e demora excessiva) e os danos experimentados pelo autor (impossibilidade de fruição da inatividade remunerada, exposição continuada a riscos inerentes à atividade militar, angústia e incerteza quanto ao reconhecimento do direito).

Não há nos autos qualquer elemento que rompa esse nexo causal, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. A alegação de alteração legislativa não constitui excludente de responsabilidade, mas sim mero contexto administrativo que deveria ter sido gerido com maior diligência e transparência pela Administração.

Quanto à natureza da responsabilidade civil por omissão administrativa, cumpre esclarecer que há entendimento doutrinário e
jurisprudencial no sentido de que, em casos de omissão, a responsabilidade seria subjetiva, exigindo-se a comprovação de culpa. Todavia, quando a omissão diz respeito ao descumprimento de dever legal específico de agir, a jurisprudência tem aplicado a teoria da responsabilidade objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, reconheceu que a demora injustificada na concessão de aposentadoria ou benefícios previdenciários enseja responsabilização civil do ente público.

Confere-se
:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. DEVER DE INDENIZAR O SERVIDOR. PRECEDENTES DO STJ. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria - no caso, mais de três anos - gera o dever de indenizar o servidor, que fica obrigado a continuar exercendo suas funções compulsoriamente. Precedentes (REsp 968.978/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 29/03/2011; REsp 1.117 .751/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 05/10/2009). II. No que
concerne ao valor arbitrado a título de indenização, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta
Corte .
III. Agravo Regimental improvido.
”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 478713 RN 2014/0037509-7, Relator.: Ministra
A
ssusete
M
agalhães,
T
2 -
S
egunda
T
urma,
DJe
16
.
9
.
2014)

No caso concreto, mesmo se considerarmos a tese de responsabilidade subjetiva por omissão, restaria caracterizada a culpa administrativa pela negligência no trato da matéria, pela falta de comunicação adequada ao servidor e pela ausência de adoção de medidas tempestivas para normalização dos procedimentos de análise de pedidos de transferência para reserva remunerada.

Portanto, presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil do Estado, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Da fixação dos danos materiais

A sentença condenou os réus ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes aos 12 meses entre novembro de 2019 e novembro de 2020, período em que o autor permaneceu indevidamente em atividade.

Os danos materiais encontram-se adequadamente delimitados, correspondendo às vantagens pecuniárias próprias da condição de militar inativo que deixaram de ser percebidas durante o período de mora administrativa.

A fixação do termo inicial em novembro de 2019 mostra-se razoável considerando que o autor tentou formalizar seu pedido naquele período, conforme evidências documentais, e já havia implementado os requisitos legais para transferência à reserva remunerada.

O período de 12 meses revela-se compatível com o lapso temporal excessivo decorrente da omissão administrativa, sendo razoável considerar que, em condições normais de eficiência administrativa, o pedido teria sido analisado e deferido dentro do prazo de 60 dias.

A correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação observam os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905) e do Supremo Tribunal Federal (Tema 810), estando em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores.

Da fixação dos danos morais

A sentença condenou os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

A quantificação do dano moral constitui tarefa árdua do julgador, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da
conduta, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

No caso concreto, o valor fixado de R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional à lesão experimentada. O autor permaneceu por período superior a um ano em situação de incerteza jurídica, impossibilitado de usufruir o descanso remunerado para o qual já havia implementado os requisitos legais, exposto continuamente aos riscos inerentes à atividade militar.

A jurisprudência tem reconhecido que valores nessa faixa são razoáveis para casos de demora administrativa em concessão de benefícios previdenciários, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a fixação de montantes irrisórios que não cumpram o caráter pedagógico da condenação.

A atualização monetária pelo IPCA-E desde a data da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação observam os precedentes dos tribunais superiores, não merecendo qualquer reparo.

Da condenação honorária

A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, observando a aplicação escalonada prevista no artigo 85, parágrafos 3º, 5º e 8º, do Código de Processo Civil, caso ultrapassado o limite de 200
salários mínimos
na fase de liquidação.

A fixação mostra-se adequada aos parâmetros legais, observando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a
natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Considerando que a causa envolve matéria de direito público com complexidade moderada, o percentual de 10% revela-se razoável e condizente com a jurisprudência predominante em casos análogos.

Diante de todo o exposto, as teses recursais não merecem acolhimento.

Resta configurada a omissão administrativa antijurídica caracterizada pela suspensão injustificada e prolongada da análise de pedidos de transferência para reserva remunerada, impondo ao autor a permanência em atividade quando já havia implementado os requisitos legais para fruição da inatividade.

A alegação de alteração legislativa não justifica a paralisação indefinida de procedimentos administrativos sem comunicação formal aos interessados, sem prazo determinado e sem adoção de medidas concretas para normalização tempestiva dos serviços.

A tentativa de formalização do pedido pelo autor, ainda que não tenha resultado em autuação de processo administrativo formal em 2019, evidencia sua diligência em buscar o reconhecimento de seu direito, tendo sido obstado pela própria conduta omissiva estatal.

Os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado (conduta administrativa, dano e nexo causal) encontram-se plenamente
demonstrados, justificando a condenação ao pagam
ento de indenização por danos materiais e morais.

A fixação dos valores indenizatórios e da verba honorária observa os parâmetros legais e jurisprudenciais, não merecendo qualquer reparo.

A sentença enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas pelas partes, encontrando-se devidamente fundamentada em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 489 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambas as apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência - MTPREV, mantendo integralmente a sentença.
Majoro os honorários em 2%, nos termos do
artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026